Tribunal: TJDFT
Processo: 0739554-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA QUE DEVE SER SUSCITADA PELO RÉU EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. TEMA NÃO DECIDIDO PELO JUÍZO SINGULAR NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDOMÍNIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA. RESTABELECIMENTO DO “ANTIGO” SÍNDICO NA FUNÇÃO. SENTENÇA FAVORÁVEL AO AGRAVANTE CONFIRMADA EM GRAU DE RECURSO. ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE ASSEGUROU À “NOVA” SÍNDICA OS PODERES DE GESTÃO DA CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento.
2. Não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. 2.1. A alegação de litispendência deve ser articulada pelo réu, ora recorrente, em preliminar de contestação.
3. Nos autos do processo no 0702478-72.2022.8.07.0009 foi proferida sentença que, ao declarar a nulidade de convocação e de assembleia de moradores, teve por efeito prático a manutenção do ora agravante na condição de responsável pela gestão da conta bancária do condomínio, mantida no Banco de Brasília. 3.1. Recentemente, convém acrescentar, a Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela “nova” síndica e confirmou integralmente a sentença proferida pelo Juízo singular.
4. Diante desse contexto não merece subsistir a decisão ora agravada, por meio da qual o Juízo singular deferiu a antecipação da tutela para determinar que Banco de Brasília restabeleça, à “nova” síndica, o acesso integral à conta corrente e ao cartão do condomínio. 4.1. Ademais, não há como ser reconhecida a regular produção de efeitos jurídicos pelas reuniões posteriores convocadas pela “nova” síndica, inclusive com a sua “reeleição” para a função, pois os atos de gestão por ela praticados estão abrangidos pela nulidade declarada nos autos no 0702478-72.2022.8.07.0009. Assim, somente o ora agravante, no exercício da função de síndico, pode convocar reunião para a finalidade de promover novas eleições.
5. Recurso conhecido em parte e provido.